Tribunal: STF
Processo: RE 1332991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário (eDOC 16) foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão (eDOC 10) da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, ao apreciar mandado de segurança, denegou-o por entender operada a preclusão do pedido de execução complementar de determinado montante a título de juros moratórios.



    Entendeu, a origem, em suma, que, a despeito de haver a incidência de juros no período compreendido entre a data da conta e da expedição do requisitório, tem-se por preclusa a pretensão executória complementar “se a parte não se manifestou na primeira oportunidade que teve para falar nos autos após a expedição da requisição ou do precatório, postulando o recebimento das diferenças”.



    Nas razões recursais, sustenta que esse pronunciamento, ao denegar a ação mandamental, viola preceitos constitucionais, “pois, de acordo com o entendimento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 96, ‘Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório’.



    Sustenta, ainda, que “O fato de o exequente não haver, desde logo, pleiteado a execução do julgado em toda sua extensão, não gera qualquer preclusão, pois a legislação processual não estabelece prazo para que o credor promova a execução dos remanescentes do título judicial”.



    Pugna, ao fim, pelo provimento do apelo extremo para “deferir a incidência dos juros de mora no período compreendido entre as datas da realização dos cálculos e a da expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório, nos termos do entendimento proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 96”.



    Sem contraminuta.



    É o relatório. Decido.



    2. Inadmissível o recurso.



    O colegiado recorrido não chegou a proferir conclusão contrária ao decidido pelo Supremo no Tema n. 96, ou seja, no sentido de serem indevidos juros de mora entre a data do cálculo e a da expedição do requisitório. Limitou-se, ao contrário, a partir de estrita análise dos fatos e das provas, a declarar preclusa a pretensão de se vindicar valores complementares na execução.



    Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice sumular n. 279 desta Suprema Corte. A propósito, colaciono trechos do acórdão que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do excepcional:



    Em suma, consolidou-se o entendimento de que:[i] os juros são devidos entre a data da conta e da expedição do requisitório; e [ii] se a parte não se manifestou na primeira oportunidade que teve para falar nos autos após a expedição da requisição ou do precatório, postulando o recebimento das diferenças, a questão se encontra preclusa.



    Portanto, andou bem o MM. Juízo de origem ao indeferir o pedido de execução complementar, eis que, ciente acerca da expedição daquela requisição sem a inclusão da parcela ora postulada, bem assim de sua transmissão e pagamento, a parte autora nada requereu naquela oportunidade, pelo que se operou a preclusão.



    Destarte, e considerando que a decisão impugnada não viola direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a denegação da ordem.



    Em casos fronteiriços, aponto o decidido no ARE 1.1.324.060 e RE 1.267.144, ministro Edson Fachin; ARE 1.335.706, ministra Cármen Lúcia; RE 1.267.143, ministro Marco Aurélio; e ARE 1.213.735 AgR, ministro Dias Toffoli, do qual cito parte da ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros moratórios. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    […]



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil ante se tratar de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Tribunal.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator